Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-16.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706030-16.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONAS FERREIRA DE ALMEIDA APELADO: VALENTINA VEICULOS LTDA - EPP DESPACHO Comprove o recorrente o regular recolhimento do preparo ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 2 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora